Tribunal: TJDFT
Processo: 0721522-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS. MÉRITO. PERMISSÃO DE HABILITAÇÃO DE APARELHO CELULAR DE TERCEIRO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS SEM CONSENTIMENTO DA CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. PREVENÇÃO DE FRAUDES. TRANSAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM PERFIL FINANCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Na hipótese dos autos, extrai-se do conjunto probatório que a autora/apelante, idosa (68 anos) e deficiente visual, após contrair empréstimo bancário em 28/02/23, no valor de R$ 30.130,60, para quitar hipoteca do imóvel, compareceu, no dia seguinte (01/03/23), a uma das agências bancárias para movimentação financeira, oportunidade em que permitiu, por descuido/excesso de confiança, que terceiro interviesse no autoatendimento para, fraudulentamente, habilitar aparelho telefônico no aplicativo do banco com o fim de realizar diversas transferências bancárias sem o consentimento da autora.
2. Embora a fraude tenha sido perpetrada por terceiro, está, em parte, fundada na falta de cuidado da autora em operar sozinha terminal de autoatendimento, pois, ao invés de aguardar o início do expediente bancário para buscar auxílio de funcionário habilitado da instituição financeira, principalmente pela sua condição (idosa e deficiente visual) - situações que notoriamente demandam maiores cautelas na operação de caixa eletrônico -, assumiu o risco de terceiro atuar de maneira ardilosa, o que, em tese, excluiria a responsabilidade da instituição bancária por força do art. 14, § 3o, II, do CDC.
3. Sucede que o fato de a autora ser correntista do banco há mais de 20 (vinte) anos permitiria o registro de um perfil de movimentação bancária, com adoção de medidas preventivas para certificar a autenticidade de transações, sequer sendo indicado pelo banco que a autora realizava com frequência movimentações de elevado valor a ponto de considerar as transferências fraudulentas como rotineiras.
4. Assim, a falta de cautela da instituição financeira em manter hígido sistema de segurança, consistente na avaliação se o telefone habilitado no terminal de autoatendimento seria, de fato, o da autora, aliada à ausência de identificação das transações bancárias fraudulentas por 14 (quatorze) dias (01/03 a 14/03), inclusive, fora do padrão de operação, com movimentações bancárias de até R$ 20.000,00, totalizando R$ 53.000,00, reforça que a atuação do terceiro fraudador não rompeu, por si só, o nexo causal entre a conduta omissiva da instituição financeira e os danos suportados pela consumidora, tratando-se, portanto, de fortuito interno relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelos bancos (art. 14, § 3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
5. Não se mostra razoável imputar ao Banco requerido a integral responsabilidade pelo prejuízo sofrido, principalmente pelo fato de as transferências terem sido viabilizadas pela habilitação do terceiro fraudador no terminal de atendimento na companhia da própria autora, sem que esta tivesse sido levada a crer, por exemplo, que a fraudadora seria funcionária do banco, estando a culpa da instituição financeira adstrita ao fato de não ter identificado, tempestivamente, as diversas movimentações fraudulentas, com o fim de minimizar os prejuízos experimentados.
6. Portanto, à luz das particularidades do caso, o reconhecimento da falha na prestação do serviço e da culpa concorrente da autora na realização da fraude é medida que se impõe e, por consequência, afasta a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, mostrando-se imperioso o reconhecimento da culpa concorrente, com a condenação do banco réu a restituir à autora a metade dos prejuízos sofridos por não ter identificado as transações fraudulentas a tempo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.